Tribunal: STF
Processo: EP 102
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de MARCOS ROBERTO BARRETO, decorrente da Ação Penal 1130/DF, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos:
 - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão. 
- 359-M (Golpe de Estado), do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão. 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
 - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo. 
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais. Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
Em 19/4/2024, foram opostos embargos de declaração, rejeitados à unanimidade pelo PLENO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sessão virtual de 3/5/2024 a 10/5/2024. Em 17/5/2024, foram opostos embargos infringentes, inadmitidos em decisão datada de 14/6/2024. 
 Em 21/6/2024, foi interposto agravo regimental, não provido, por maioria, pelo PLENO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sessão virtual de 6/12/2024 a 13/12/2024, determinando-se, por conseguinte, a certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação. 
O acórdão condenatório transitou em julgado em 14/12/2024. 
Em decisão de 18/12/2024, determinei o início do cumprimento da pena (eDoc. 175). 
A Defesa requereu a remição de 29 (vinte e nove) dias de pena, em razão do trabalho, leitura e estudo, bem como a atualização do cálculo de pena e a concessão da progressão de regime prisional, considerado o cômputo dos dias remidos. 
O Ministério Público, contudo, manifestou-se pelo declínio da competência ao Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que, por se tratar de condenado por atos do dia 8/1/2023, não houve delegação de competência decisória ao juízo de origem, nos termos reafirmados pela Suprema Corte na Execução Penal n. 96/DF, razão pela qual este Juízo não poderia apreciar os pedidos formulados (eDoc. 644)
O Juízo da Execução Penal da Comarca de Quirinópolis/GO declarou sua incompetência para a prática de atos decisórios referentes à execução penal do sentenciado, inclusive quanto ao pedido de remição, e declinou a competência ao Supremo Tribunal Federal para a análise de todos os requerimentos defensivos (eDoc. 644). 
Em 3/12/2025, foram remetidos: requerimento da defesa do apenado de remissão de pena (eDoc. 180, fls. 42/46); certidão de prestação de serviço na unidade prisional, na atividade serviços gerais, no período compreendido entre junho e dezembro de 2024, no total de 208 (duzentos e oito) dias (eDoc. 180, fls. 47); fichas de ponto, atestando o trabalho no período compreendido entre junho e dezembro de 2024  (eDoc. 180, fls. 48-54); certidão declarando a remição pela leitura, no total de 189 (cento e oitenta e nove) horas pela leitura das obras “A casa dos budas ditosos”, “O cortiço”, “Sonho e disciplina”, “1985”, “O alquimista”, “As Valkirias”, “A ciência de ficar rico”, “A ciência da personalização”, “Possuído pela noite” (eDoc. 180, fls. 55); folhas de resenha referentes às obras lidas, com visto dos avaliadores (EDoc. 180, fls. 56/65); certificado de conclusão do curso de auxiliar de oficina mecânica, certificado pelo Centro de Educação Profissional Escola CENED, com carga horária de 180 (cento e oitenta) horas, no período de 28/02/2023 à 14/04/2023 (eDoc. 180, fls. 66).
O Juízo da Vara Criminal de Quirinópolis também remeteu outros documentos relacionados à remição, quais sejam, certidão emitida pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, certificando a conclusão do curso de auxiliar de oficina mecânica, no período entre 28/02/2023 à 14/4/2023, no total de 180 (cento e oitenta horas) (eDoc. 181, fl. 80);  certidão de prestação de serviço na unidade prisional do Centro de Detenção Provisória do Distrito Federal, , no período compreendido entre 10/02/2023 E 09/08/2023, no total de 154 (cento e cinquenta e quatro) dias (eDoc. 181, fls. 80); Ata nº 11/2023, e certificado do curso de qualificação profissional de inglês em nível básico, pelo Centro de Educação Profissional Escola CENED, com carga horária de 180 (cento e oitenta) horas, no período de 12/05/2023 à 30/06/2023 (eDoc. 186, fls. 106/108); certificado do curso de atendimento ao público, pelo Centro de Educação Profissional Escola CENED, com carga horária de 180 (cento e oitenta) horas, no período de 17/06/2025 à 13/08/2025 (eDoc. 187, fls. 2/3); certidão nº 8879/2025, que atesta a remição pela leitura, nesta ordem, nos meses de agosto, dezembro, julho, junho, maio, novembro, outubro, setembro de 2024, e abril, agosto, fevereiro, janeiro, julho, junho, maio, março e setembro de 2025, no total de 357 (trezentos e cinquenta e sete) horas, 21 (vinte e uma) horas por mês. A certidão certificou a leitura das obras “A cor púrpura”, “Malala”, “Capitães de areia”, “Um pé de milho” (eDoc. 187, fl. 15); folhas de resenha das obras lidas (eDoc. 187, fls. 17/21); certidão de prestação de serviços na unidade Prisional de Quirinópolis, no período compreendido entre junho de 2024 e setembro de 2025, em um total de 481 (quatrocentos e oitenta e uma) dias (eDoc. 187, fls. 22) ; folhas de ponto referentes à prestação de serviços na unidade prisional de Quirinópolis (eDoc. 187, fls. 23 e seguintes).  
Em despacho proferido em 5/12/2025, os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República para manifestação (eDoc. 189).
Em 18/12/2025, deferi o requerimento da Procuradoria-Geral da República para: “a) determinar a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Quirinópolis/GO para que junte aos autos atestado de pena a cumprir atualizado, desconsiderando-se as remições de pena anteriormente concedidas naquele juízo; b) determinar que o referido Juízo especifique os atos de natureza decisória praticados no curso da execução, com a indicação dos benefícios eventualmente deferidas ao sentenciado, a fim de possibilitar a reapreciação dos pedidos por este Supremo Tribunal Federal” (eDoc. 193).
Em decisão de 20/01/2026, determinei ao Juízo da Vara Criminal de Quirinópolis/GO, que promovesse o saneamento das abas “eventos” e “incidentes”, de forma a corrigir a contagem de pena no atestado de pena a cumprir, no prazo de 5 (cinco) dias; homologuei, para fins de remição, um total de 216 (duzentos e dezesseis) dias de sua pena, sendo 56 (cinquenta e seis) dias em razão da leitura de 14 (quatorze) livros e 160 (cento e sessenta) dias pelo trabalho; determinei que fosse oficiado ao Juízo da Vara Criminal de Quirinópólis/GO, para que determinasse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, aos estabelecimentos prisionais que comprovassem: a) a existência de autorização ou convênio da instituição CENED com o Poder Público e de que os cursos realizados pelo apenado integram projeto político-pedagógico da respectiva unidade prisional; b) ao Centro de Detenção Provisória II/DF a comprovação do trabalho realizado pelo apenado no período de 10/02/2023 a 9/08/2023, a jornada imposta e o seu cumprimento; e c) à Unidade Prisional Regional de Quirinópolis/ GO a comprovação do trabalho realizado pelo apenado no referido presídio no mês de março de 2025, com a respectiva jornada e o seu cumprimento (eDoc. 205).
Em 22/01/2026 foram remetidos, pela defesa, documentos referentes a atividades passíveis de remição (eDocs. 207 e seguintes).
Em 03/02/2026, indeferi o pedido de detração do período de cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão; indeferi o pedido de remição pela leitura, pois ausente a validação dos relatórios de leitura pela Comissão instituída pelo Juízo; homologuei a remição de 10 (dez) dias de pena em razão da realização de atividades laborativas em março de 2025;  homologuei a remição de 193 (cento e noventa e três) dias de pena em razão do estudo, sendo 133 em razão da aprovação no ENCCEJA PPL/2025 - Ensino Fundamental e 60 (sessenta) dias em virtude da aprovação em três áreas do conhecimento do ENEM PPL/2025; determinei a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execução Penal de Quirinópolis/GO, para que determine à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária a comprovação do trabalho realizado pelo apenado durante o período de novembro de 2025 a janeiro de 2026, incluindo a documentação comprobatória da jornada imposta e de seu cumprimento, através de folha ponto (eDoc. 231). 
Em 03/02/2026, a defesa do apenado requereu a progressão de regime (eDoc. 232). 
Em 04/02/2026, determinei que fosse oficiado ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Quirinópolis/GO para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, procedesse à retificação do ATESTADO DE PENA A CUMPRIR do apenado MARCOS ROBERTO BARRETO, em observância à condenação por crimes cometidos com violência e grave ameaça (art. 112, III, da Lei de Execução Penal) (eDoc. 238).
Em 05/02/2026,  o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Quirinópolis/GO, remeteu o controle de ponto do trabalho do apenado (eDoc. 242). 
Em 06/02/2026, a defesa do apenado interpôs embargos de declaração, alegando a suposta ausência de omissão em relação à quais crimes estariam sujeitos ao percentual de 25% (eDoc. 250).
Em 6/02/2026, rejeitei os embargos de declaração interpostos (eDoc. 253). 
Atualmente, o apenado tem 44 (quarenta e quatro) anos de idade, cumprindo a pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses em regime inicialmente fechado. O apenado foi preso em flagrante em 09/01/2023 com conversão em prisão preventiva em 20/01/2023. Em 08/08/2023 foi concedida liberdade provisória. O réu foi novamente preso preventivamente em 06/06/2024. Até o momento, o sentenciado cumpriu  2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias. De acordo com o atestado de pena a cumprir foram contabilizados 216 (duzentos e dezesseis) dias de remição (eDoc. 247), e encontram-se pendentes de registro os 203 (duzentos e três) dias reconhecidos pela decisão de 03/02/2026 (eDoc. 231).

É o relatório. DECIDO. 

O artigo 112 da Lei de Execução Penal prevê que:
 
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:
a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;
b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou
c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.
§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.
§ 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.
§ 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:
I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;
III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior;
IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;
V - não ter integrado organização criminosa.
§ 4º O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no § 3º deste artigo.
§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.
§ 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.
§ 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.
 
A pena deverá ser cumprida em regime progressivo, permitindo ao sentenciado, desde que presentes em sua integralidade os requisitos legais objetivos e subjetivos, o acesso aos regimes menos rigorosos.
Na presente hipótese, não estão presentes todos os requisitos legais exigidos para a progressão do sentenciado ao regime semi-aberto de cumprimento de sua pena privativa de liberdade.
O requisito objetivo, consistente no cumprimento de 25% da pena privativa de liberdade imposta (art. 112, III, da LEP) – uma vez que o apenado era primário e o crime foi cometido com violência à pessoa ou grave ameaça - não foi cumprido.
A condenação é de 16 (dezesseis) anos e seis (meses) e, tendo em conta o requisito objetivo, o réu poderá progredir para o regime menos rigoroso em 30/05/2027, conforme apontado pelo atestado de pena a cumprir (eDoc. 247).
Neste sentido a Procuradoria-Geral da República se manifestou (eDoc. 256):

No tocante à progressão de regime, o art. 112, III, da Lei n. 7.210/1984 estabelece que a progressão de regime para os condenados por crime cometido com emprego de violência e grave ameaça dar-se-á após o cumprimento de 25% da pena, se o agente for primário. Na espécie, o apenado foi condenado à pena de dezesseis anos e seis meses, ou 6.020 dias. Considerados os dias de pena efetivamente cumpridos até a emissão do último atestado de pena, incluídos aqueles homologados, para fins de remição (216 dias); bem como a remição homologada posteriormente em 3.2.2026 (203 dias) e os dias transcorridos desde a emissão do último atestado de pena, verifica-se o cumprimento de 1.257 dias. O percentual de 25% da pena de dezesseis anos e seis meses, contudo, equivale a 1.505 dias. Assim, o apenado ainda não atende ao requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto, mesmo que considerados os 31 dias de remição da sua pena referidos no capítulo anterior, decorrentes de atividades laborais.

O art. 126 da Lei de Execução Penal prevê que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
Na hipótese, a unidade prisional informou que o sentenciado exerceu atividade laboral no setor de serviços gerais (eDoc. 242).
Foram acostados aos autos os controles de frequência diária para trabalho referentes aos meses de  novembro de 2025 a janeiro de 2026,  totalizando 92 (noventa e dois) dias trabalhados, nos quais consta a jornada diária de trabalho, em conformidade com os parâmetros estabelecidos nos arts. 33 e 126, § 1º (eDoc. 242). Também devem ser considerados, conforme apontado pela manifestação da Procuradoria-Geral da República, 2 (dois) dias de trabalho decorrentes de cálculos anteriores, de modo a totalizar 94 (noventa e quatro) dias de trabalho.
Desta forma, o tempo trabalhado corresponde a 31 (trinta e um) dias de remição de pena, na medida em que a cada três dias de trabalho será remido um dia de pena (Lei nº 7.210, art. 126, § 1º, II).

Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:
A) INDEFIRO o requerimento de progressão de regime formulado pelo sentenciado;
B) HOMOLOGO, para fins de remição, 31 (trinta e um) dias, em decorrência da realização de atividade laborativa entre os meses novembro de 2025 a janeiro de 2026;
C) DETERMINO que seja oficiado o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Quirinópolis/GO, para que expeça, no prazo de 5 (cinco) dias, atestado de pena atualizado do apenado MARCOS ROBERTO BARRETO. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Cumpra-se.
Publique-se.
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente